Tribunal: TJMT
Processo: 1010271-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010271-39.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS
AGRAVANTE: MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Dano Moral n. 1000260-88.2021.8.11.0019, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e facultou à agravante o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, devendo a agravante proceder o recolhimento e comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (Id. 90590497)
A agravante sustenta, inicialmente que os documentos apresentados nos autos são mais do que suficientes para comprovar a hipossuficiência da parte.
Afirma ser pessoa idosa, que depende única e exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver, e atualmente não recebe seus proventos integrais, e por isso ajuizou a ação para rever os descontos indevidos em sua única fonte de renda.
Aduz que a simples declaração de hipossuficiência basta para que lhe seja o benefício da gratuidade da justiça, porém além da declaração, trouxe aos autos o comprovante de renda e sua Declaração de Imposto de Renda, que provam sem dúvida, que faz jus ao benefício. Cita vários julgados.
Expõe que o fato de ser representada por advogado particular não caracteriza uma boa condição financeira como entendeu o Juiz.
Ao final, requer o provimento do recurso, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante. (Id. 90590496)
É o necessário.
D E C I D O
Como mencionado acima, a agravante pretende a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
Assim, reportando ao caso dos autos, verifica-se que pugna a parte autora pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento que não possui condições de quitar as custas e despesas processuais.
Frisa-se, que a qualidade de beneficiário da previdência social da parte requerente não é suficiente para concessão de assistência judiciária gratuita.
Neste sentido, verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais.
Isso porque, o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade, não obsta que esta possua bens imóveis e móveis, podendo ser possuidora de outras rendas, até mesmo porquê, oportunizada nova manifestação nos autos, esta deixou de acostar certidão de inexistência de bens imóveis ou/e quantitativo de gado registrado em seu nome.
Neste mesmo sentido, sabe-se que a aposentadoria/pensão rural (não se sabendo se é o caso da parte requerente), possibilita que o aposentado continue trabalhando e obtendo renda do imóvel, bem como criando gado.
Nesta esteira, verifica-se que a demanda originou-se de empréstimo(s), cujas parcelas perfazem uma parte considerável da aposentadoria/pensão percebida pela parte autora. Partindo dessas premissas, a condição de assalariada da parte requerente, alegada nos autos, não condiz com a o objeto da presente demanda.
Dessa feita, levando em consideração a natureza da presente demanda, e, ainda, não tendo a parte autora acostado aos autos os documentos indicados na decisão que determinou a emenda a inicial, bem como em razão da parte requerente ter contratado um grande escritório de advocacia de outro Estado para patrocinar seus interesses na presente demanda, inclusive, com várias ações em trâmite na justiça comum, de acordo com pesquisa realizada no sistema Pje.
Desse modo, tem-se que, não basta a mera declaração de que não possui condições para arcar com as custas do processo para fins de conceder as benesses da justiça gratuita, ou a juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário, sendo que as informações acima supramencionadas, não condizente, como já dito, com a situação de aposentada/pensionista/beneficiária de benefício por incapacidade da parte requerente.
O proveito econômico da presente demanda não autoriza que este juízo conceda de plano a AJG, sem comprovação contundente de que a parte pleiteante não possui recursos econômicos para custear as taxas e despesas judiciais oriundas do processo intentado.
Valendo-se da expressão “comprovadamente”, o legislador constituinte reserva a benesse estatal da AJG somente àqueles que de fato – frise-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.
Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo ou pessoa jurídica que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.
Cumpre obtemperar, em conclusão, que da leitura sistemática art. 98 e art. 99, §3o, ambos do CPC, após uma filtragem constitucional com a lente do art. 5°, inc. LXXIV, da CRFB, que não devem ser agraciados com a assistência judiciária gratuita aqueles que não comprovarem sua hipossuficiência financeira, sendo certo que apenas a mera e simples declaração não é apta, nos termos do aludido dispositivo constitucional, principalmente porque quando oportunizado a partes não juntou os documentos como a cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEAMT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa, ou outros comprovantes que justifiquem sua hipossuficiência.
FORTE em tais fundamentos o INDEFERIMENTO do pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA é medida que se impõe, porém, entendo cabível facultar a parte requerente a possibilidade de PARCELAMENTO do valor referente as despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes.
Para tanto, proceda-se com a elaboração do cálculo inerente ao valor perseguido nos autos. Ultimadas estas providências, intime-se a parte autora para que, diligencie-se no sentido de dar início ao pagamento das parcelas, o que deverá ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Após o pagamento da primeira parcela, voltem os conclusos para apreciação da inicial.
Intime-se a parte requerente de que a inadimplência quanto as demais parcelas, será cancelada a distribuição do feito nos termos do art. 290 do CPC.
Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do requerente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação.”
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
No caso, em análise, apesar da agravante afirmar não ter condições de arcar com as custas processuais, e para tanto, trouxe algumas provas documentais, tais como o comprovante de renda e cópia da Declaração de Imposto de Renda, o Juiz a intimou para emendar a petição inicial.
Eis o trecho da decisão:
“(...)
Dessa maneira, DETERMINO A INTIMAÇÃO da autora para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como, exemplificativamente, cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia do extrato COMPLETO, e não apenas da primeira guia, da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEAMT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou negativa, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no que dispõe o Código de Processo Civil, nos arts. 290 e 321, §1o.
Após decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte autora, certifique-se e tornem os autos conclusos.
(...)” (Id. 90590497)
A agravante ao emendar a petição inicial, em resumo reafirmou não ter condições de arcar com as despesas processuais e que as provas de sua hipossuficiência já estavam nos autos.
Destaco trecho da petição: “(...) Por fim, quanto ao pedido dos documentos da certidão do INDEA -MT, cópia do extrato bancário da parte autora, bem como da JUCEMAT, não merece prosperar, tendo em vista que a presente manifestação, bem como os documentos em anexos são suficientes para comprovar a hipossuficiência da parte autora.”
Na sequência, foi proferida a decisão objeto do presente agravo de instrumento.
Como se verifica, apesar de oportunizada a emenda da inicial para apresentar novas provas, a agravante juntou os mesmos documentos, ou seja, não colacionou o extrato bancário e nem Certidões da JUCEMAT e do INDEA.
Dessa forma, diante do conjunto probatório e da bem fundamentada decisão do Juiz, ela não merece reparos. Isto porque, os documentos trazidos pela agravante não se mostram suficientes para demostrar que de fato sua única fonte de renda é o benefício previdenciário.
Registre-se que a manutenção da decisão agravada não impede o acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido, uma vez que facultou à agravante o recolhimento das custas processuais em 06 (seis) parcelas.
Ante o exposto, indefiro os benefícios da assistência judiciária e DESPROVEJO O RECURSO.
Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de anotação.
Cuiabá, 18 de Junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora